Tribunal: TCU
Processo: 006.360/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2999/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.360/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla Garcia Machado (XXX.628.490-XX); Cristiana Silveira de Barros (XXX.908.850-XX); Flavia Pereira Sukenski (XXX.516.450-XX); Gislaine Souza Pinto (XXX.591.420-XX); Greice Guilherme Mule (XXX.372.530-XX); Jefferson Fernandes Rocha (XXX.919.330-XX); Keli Jordana Martins da Silva (XXX.327.570-XX); Leonardo Borges Moraes (XXX.822.570-XX); Lidiane Soares da Costa (XXX.302.870-XX); Luciana Medina Cardozo (XXX.615.250-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.